Tribunal: STJ
Processo: 1000320-46.2020.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865813 - MT (2025
/0059497-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
DAVID BRUNINI MALERBO - SP469901
AGRAVADO
: FABRICIO MATHEUS SOARES RODRIGUES
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. ALTERAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do
aresto atacado, de que a vendedora deu causa à rescisão contratual,
demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos,
procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 66f74eb2-508e-4022-833e-b0508f763ec2

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865813 - MT (2025
/0059497-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
DAVID BRUNINI MALERBO - SP469901
AGRAVADO
: FABRICIO MATHEUS SOARES RODRIGUES
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. ALTERAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do
aresto atacado, de que a vendedora deu causa à rescisão contratual,
demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos,
procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KAPPA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 801/813), a agravante alega que não é o
caso de incidência da Súmula no 7/STJ.
Sustenta, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da
impossibilidade de aplicação da multa contratual por equidade.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte recorrida ofereceu impugnação às e-STJ fls.
816/844.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50566216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: 43c03f87-268a-4ab3-a922-055396c64031

Como afirmado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é pacífica no sentido de "(...) ser possível a inversão da cláusula penal
moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor,
(AgInt no
consubstanciado pela ausência de entrega do imóvel no prazo acordado"
AREsp 2.448.922/BA, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
8/4/2024
12/4/2024
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA CONTRATUAL. INVERSÃO DA
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, 'no contrato de
adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo
previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente,
deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo
inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de
fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial'
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.847.677/RN, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/12/2020
2/2/2021
2. O Tribunal estadual entendeu pela mora contratual da recorrente e
manteve o percentual da multa fixada no contrato firmado entre as partes. A
alteração dessa conclusão demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e a incursão no conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7
/STJ.
3. A recorrente não foi condenada por danos morais e nenhum argumento
nesse sentido foi apresentado no recurso excepcional. Portanto, não há
interesse de agir em relação a essa questão no presente agravo interno.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.042.131/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/5/2023
24/5/2023

Por fim, o acórdão estadual decidiu que a vendedora deu causa à rescisão
contratual devido ao atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento (e-STJ fl.
592).
Nesse contexto, alterar tal conclusão exigiria o reexame de provas, inviável
na estreita via do recurso especial (Súmula no 7/STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50566216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:16
Código de Controle do Documento: 43c03f87-268a-4ab3-a922-055396c64031

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.865.813 / MT
Número Registro: 2025/0059497-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003204620208110003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
DAVID BRUNINI MALERBO - SP469901
AGRAVADO
: FABRICIO MATHEUS SOARES RODRIGUES
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51385553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:14
Código de Controle do Documento: 7e37376d-dda3-4a44-8481-662e1acff4cf

AGRAVANTE : KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
DAVID BRUNINI MALERBO - SP469901
AGRAVADO
: FABRICIO MATHEUS SOARES RODRIGUES
ADVOGADO
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:14
Código de Controle do Documento: 7e37376d-dda3-4a44-8481-662e1acff4cf